Tribunal: TJDFT
Processo: 0727643-42.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ASSERÇÃO. FRAUDE. HABILITAÇÃO DO NÚMERO TELEFÔNICO DO AUTOR EM NOME DE TERCEIRO. UTILIZAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA POR ESTELIONATÁRIO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FORMULADO EM FACE DA COMPANHIA TELEFÔNIA. NÃO INCLUSÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O DANO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Narra o autor que, no dia 29/03/2019, seu celular ficou sem sinal e que, na manhã do dia 31/03/2019, ao consultar seu extrato bancário, percebeu duas transações em sua conta bancária (no valor de R$ 1.000,00) que não havia realizado, bem como 4 agendamentos de transações (no valor de R$ 2.300,00) não reconhecidas. Constatando que tais transações também teriam sido realizadas em 29/03/2019, relacionou-as à falta de sinal do aparelho telefônico, razão pela qual dirigiu-se ao estabelecimento da recorrente, onde tomou conhecimento que seu número telefônico havia sido transferido para outro chip, do que teria sido possibilitado o acesso a dados e contatos pessoais, bem como à sua conta bancária. Postulou indenização por dano moral, pedido este acolhido no juízo de origem, que a fixou em R$ 4.000,00, sendo essa a razão do recurso ora em análise, no qual a recorrida pugna pela improcedência dos pleitos exordiais.

2. Teoria da asserção. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Assim, analisadas as alegações de ambas as partes e as provas juntadas aos autos, a solução da lide acerca da responsabilidade da ré é matéria de mérito. Ademais, considerando que a falha alegada diz respeito à transferência indevida de número telefônico, a companhia telefônica possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ficando o exame do nexo causal entre a falha e o dano alegado o momento de solução meritória da ação.

3. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Ora, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).

4. Na análise dos autos, verifica-se que a alegação do recorrido, de que seu número telefônico foi transferido para outro chip, restou incontroversa, visto que não impugnada pela recorrente. Diante disso, configurada está a falha na prestação do serviço por parte da recorrente, que não poderia ter procedido à transferência do número sem a devida cautela. Embora a recorrente afirme ter adotado os cuidados cabíveis, não corrobora suas afirmações com as devidas provas documentais.

5. Não obstante a falha na prestação do serviço, não se pode concluir pela existência de nexo causal entre o dano alegado (acesso indevido à conta bancária do recorrido) e a falha na prestação do serviço (transferência da linha de telefone celular), visto que a mera transferência de número telefônico a outrem não permite necessariamente o acesso aos dados e senhas do antigo usuário. Note-se que não se trata de acesso a chip do autor, em que algumas informações poderiam estar gravadas, mas apenas do número telefônico.

6. Ademais, o acesso a aplicativos de bancos exige a inserção de senha, sendo sabido que esta é exigida não apenas quando do primeiro acesso. Sendo assim, não é possível que a transferência do número telefônico do recorrido tenha possibilitado automaticamente que terceiro (estelionatário) acessasse a conta bancária do recorrido. Salta aos olhos, aliás, que o Banco do Brasil (instituição onde o autor tem sua conta que fora violada) não fosse acionado para responder sobre o eventual acesso indevido.

7. Afastada a responsabilidade da recorrente na invasão da conta bancária do recorrido, resta analisar se a falha na prestação do serviço causou o dano extrapatrimonial ao recorrido, uma vez que sua mera constatação não acarreta, de forma automática, o dever de indenizar, devendo ser demonstrado o real prejuízo, o qual não se observa in re ipsa. No caso, a falha na prestação do serviço representou descumprimento contratual por parte da recorrente, o qual, todavia, não implicou em lesão aos atributos da personalidade do recorrido. Conforme consignado no item anterior, os danos materiais e morais havidos em decorrência da invasão da conta bancária não podem ser imputados à companhia telefônica, pois inexiste como afirmar que essa foi a real causa da invasão da conta bancária.

8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

9. Sem custas e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.